Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. ENDEREÇO CORRETO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. ART. 248, §2o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de declaração de nulidade do ato citatório apresentado pela executada. 1.1. Em suas alegações, a agravante alega nulidade pelo fato de não ter sido citada pessoalmente na ação de conhecimento. Argumenta que o aviso de recebimento da carta de citação foi assinado por pessoa estranha ao feito, em data posterior à desocupação do imóvel que correspondia à sede da empresa, o que invalida a citação e os atos processuais ocorridos posteriormente.
2. Nos termos do art. 238 do CPC, “a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. 2.1. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2.2. Em se tratando de pessoa jurídica, é válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, §2o, do Código de Processo Civil. 2.3. Apesar de a agravante alegar que a carta foi recebida por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários e sócios, não há qualquer comprovação nesse sentido 2.4. Além disso, o e-mail acostado aos autos de origem, datado de 26/11/2021, data posterior à citação, efetivada em 22/11/2021, apenas demonstra que a agravante foi notificada quanto à rescisão contratual e necessidade de desocupar o imóvel, e não a efetiva mudança de endereço, não sendo a notificação extrajudicial elemento suficiente para demonstrar que, de fato, a executada desocupou o imóvel. Ou seja, não restou demonstrada nenhuma comprovação acerca da alegada mudança de endereço, o que demandaria a produção de prova documental, a qual estava perfeitamente ao seu alcance. 2.5. Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço da agravante, previsto em seu contrato social, tendo sido recebida por pessoa devidamente identificada, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção sobre a mudança de endereço da parte citanda. 2.6. Aplica-se, assim, à hipótese a teoria da aparência, pela qual considera-se válida a citação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço onde se situa a empresa ré, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva. 2.7. Precedente da Casa: “[...] A alegação de mudança prévia de endereço e de recebimento do AR por pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica exige a produção de prova que estava debitada a ré, que não a produziu, mesmo depois de oportunizada a providência, inclusive na instância recursal, na forma do art. 933 do CPC, ocasião em que, assim como se comportou na origem, manteve-se inerte apesar de devidamente intimada. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. [...]” (0715309-79.2022.8.07.0001, Rel: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 02/12/2022). 2.8. Entendimento do STJ: “[...] E por força da teoria da aparência, a jurisprudência também admite validade de citação realizada na sede da pessoa jurídica recebida sem ressalvas por pessoa que mantenha algum vínculo com a empresa, ainda que não detenha poderes de representação (STJ. EREsp 864.947/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 31/08/2012).
3. Agravo de instrumento improvido.